Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONFIGURADA. DEDUÇÃO DAS PARCELAS DO SEGURO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teria sido analisado o pedido alternativo formulado nas razões recursais, referente à dedução das parcelas do seguro do valor da indenização. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, o acórdão de fato foi omisso em relação ao pedido alternativo formulado pela recorrente. Não obstante, o pedido não pode ser analisado em sede recursal, uma vez que não foi formulado perante o Juízo de primeira instância, tratando-se de indevida inovação recursal. Entendimento contrário violaria o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

IV. Ressalte-se, contudo, que a presente decisão não afasta o direito da embargante referente à cobrança judicial ou extrajudicial do prêmio inadimplido, caso a mora no pagamento das prestações ainda subsista.

V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação. O acórdão embargado passa a ter o seguinte resultado: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.